Tribunal: STJ
Processo: 1044705-95.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226127 - DF(2025/0288198-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
FABIO ROGERIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO -
DF019112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ISABEL LUCIA PIZZATO
INTERES.
: IVONE LUMENA DE OLIVEIRA E SOUZA
INTERES.
: IVONILDE RAMOS QUEIROZ
INTERES.
: JACINTO ZANON DA SILVEIRA
INTERES.
: JAIRO SOARES FILHO
INTERES.
: IVANO BEZERRA VIEIRA
INTERES.
: IZA MARIA MARCONDES LOMBARDI
INTERES.
: IZABEL DABUS
INTERES.
: IZILDA ITAMAR FERRARESSO
INTERES.
: JAIRO CESAR DE AMORIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO
LEI 7.713/1988,
LEI 12.350/2010.
NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, em razão da aplicação do
disposto na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do
Súmula 7/STJ.
Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a
revisão do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por
esta Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a
respeito da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o
que afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
Documento eletrônico VDA55392406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fcf96ce-f19c-4aa8-be08-dca085e66c1e

segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o
REsp 2.159.718/DF.
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
art. 12
o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988,
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fcf96ce-f19c-4aa8-be08-dca085e66c1e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226127 - DF(2025/0288198-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
FABIO ROGERIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO -
DF019112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ISABEL LUCIA PIZZATO
INTERES.
: IVONE LUMENA DE OLIVEIRA E SOUZA
INTERES.
: IVONILDE RAMOS QUEIROZ
INTERES.
: JACINTO ZANON DA SILVEIRA
INTERES.
: JAIRO SOARES FILHO
INTERES.
: IVANO BEZERRA VIEIRA
INTERES.
: IZA MARIA MARCONDES LOMBARDI
INTERES.
: IZABEL DABUS
INTERES.
: IZILDA ITAMAR FERRARESSO
INTERES.
: JAIRO CESAR DE AMORIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO
LEI 7.713/1988,
LEI 12.350/2010.
NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, em razão da aplicação do
disposto na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do
Súmula 7/STJ.
Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a
revisão do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por
esta Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a
respeito da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o
que afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o
REsp 2.159.718/DF.
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
art. 12
o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988,
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL –
ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL, para acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente
público e afastar a aplicação do
-A da
com a redação dada pela
art. 12
Lei 7.713/1988,
de modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as
Lei 12.350/2010,
verbas recebidas acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas
vigentes na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime
de competência.
A associação agravante sustenta que a decisão recorrida contraria
precedentes desta Corte em casos idênticos, bem como viola a coisa julgada formada
nos autos do Processo no 0022862-96.2011.4.01.3400, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 2014.
Alega que o entendimento firmado no AgInt no
—
AREsp no 1.124.676/RS
no sentido de que a retificação de erro relativo à correta aplicação do regime de
competência não exige reexame do conjunto fático-probatório — não se aplica ao
caso, pois o título exequendo transitou em julgado antes do julgamento do referido
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

precedente, ocorrido em 2017. Sustenta, ainda, que a alteração superveniente da
jurisprudência não autoriza a revisão de título judicial, nos termos do
§ 4o, do
art. 927,
CPC.
Afirma que a tese de que o
-A da
se aplicaria
art. 12
Lei no 7.713/1988
apenas aos rendimentos acumulados percebidos após 2010 não pode ser adotada no
caso concreto, sob pena de violação à coisa julgada.
Defende, por fim, que o
-A da
apenas consolidou a
art. 12
Lei no 7.713/1988
forma de cálculo já reconhecida pela jurisprudência do STJ em casos de rendimentos
recebidos acumuladamente. Assim, sendo o título judicial fundamentado no
admite e impõe a aplicação do procedimento previsto no referido
REsp no 424.225/SC,
dispositivo legal.
Acrescenta que, embora a coisa julgada se forme a partir da parte
dispositiva da sentença, seus efeitos abrangem o pedido e a causa de pedir. Nesse
contexto, como houve pedido expresso de aplicação da nova metodologia de cálculo,
julgado integralmente procedente, resta caracterizado o reconhecimento da pretensão
da parte, dentro dos limites da coisa julgada.
Impugnação do ente público pelo improvimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos do
impugnado torna inalterado o entendimento nele firmado.
decisum
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em análise
REsp 2.159.718/DF.
determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao
-A da
o qual se
art. 12
Lei 7.713/1988,
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

O acórdão proferido no supracitado
foi resumido na
REsp 2.159.718/DF
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011. 4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES
PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇAO DADA PELA
LEI 7.713/1988,
LEI 12.350/2010.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da
Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a
ANAJUSTRA postulou a repetição do indébito referente aos valores
pagos a mais a título de imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida
na Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo
distribuídos a este relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional,
com fundamento na
Para essas decisões, a alteração
Súmula 7/STJ.
das conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido
no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-
probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão
recorrido, a respeito da adequada aplicação do regime de
competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não demanda a
revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa
julgada. Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial
executado não prevê a aplicação do
-A da
e, se
art. 12
Lei 7.713/1988
previsto, seus efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a
partir do ano de 2010, conforme estipulado no próprio dispositivo
legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser
interpretada à luz do pedido e da causa de pedir formulada na
petição inicial. Assim, concluiu pela aplicação da Lei 12.350/2010,
pois houve um pedido expresso para que o cálculo do imposto de
renda fosse realizado com base nas tabelas e alíquotas referentes
aos períodos específicos dos rendimentos, separadamente dos
demais rendimentos recebidos no mês.
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação baseou-se em precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado
REsp 424.225/SC,
de antes da vigência da
Esse julgamento
Lei 12.350/2010.
interpretou o
da
(na redação original)
o
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
do Decreto
concluindo que, no caso de
art. 521
85.450/1980,
rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão
judicial, a incidência do imposto de renda ocorre no mês do
recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em consideração os
meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o
ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos
pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de
Sentença n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a
aplicação do 12-A da
que introduziu o regime de
Lei 7.713/1988,
tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que
o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos
cálculos apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
com a redação dada pela
art. 12
Lei 7.713/1988,
de modo que o cálculo do Imposto de Renda
Lei 12.350/2010,
incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de 2010
observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em que deveriam
ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência (
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp 2.159.718/DF,
julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente recurso
foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive no
que tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não conhecendo do
recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7 desta
Corte.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma:

[...] a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a
revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa
julgada (
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp 2.159.718/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Diversamente do que se alega, não houve alteração da jurisprudência desta
Corte apta a caracterizar violação ao
§ 4o, do CPC. A metodologia de cálculo
art. 927,
fixada no Recurso Especial Repetitivo no
deve ser observada até a
424.225/SC
superveniência de alteração legislativa, a qual instituiu novo critério para o cálculo do
imposto incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Essa circunstância
não se confunde com modificação da tese firmada em julgamento repetitivo.
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a orientação
de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da fundamentação, e que, no caso
concreto, considerando as informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões apresentadas, o título executivo em questão não determinou a aplicação
do
-A da
e sim do regime de competência definido pela
art. 12
Lei 7.713/1988,
jurisprudência.
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando
a renda auferida mensalmente. Essa forma de cálculo não se confunde com o regime
previsto no
-A da
que estabelece que as verbas acumuladas
art. 12
Lei 7.713/1988,
devem ser separadas dos demais rendimentos recebidos no mês.
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no
supracitado REsp 2.159.718/DF:

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por
força de decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da
evolução jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os
RRA.
A redação original do
da
estabelecia a
art. 12
Lei 7.713/1988
aplicação do regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria
incidir, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos auferidos, excluindo apenas as despesas processuais.
Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada
eram tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada
se os valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas
circunstâncias, o beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla
penalização: pelo atraso no pagamento da verba e pela tributação
mais onerosa.
Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento
do Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do
Imposto de Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido
pagos, adotando o regime de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do
STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC e do
o da Resolução STJ
(
art. 543
art. 8
8/2008
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.118.429/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/3/2010,
14/5/2010)
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

Em seguida, a Medida Provisória
- convertida na
497/2010
- introduziu o
-A à
Lei 12.350/2010
art. 12
Lei 7.713/1988,
estabelecendo um novo regime de tributação para os RRAs a partir
do ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de
.
2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei
resultante da conversão da Medida Provisória n 497, de 27 de
, poderão ser tributados na forma deste artigo,
julho de 2010
devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal,
alinhado ao entendimento que já estava sendo aplicado por esta
Corte, declarou a inconstitucionalidade da redação original do art. 12
da
firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O
Lei 7.713/2010,
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável
a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a
relativa ao total satisfeito de uma única vez" (Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há
de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos (RE
614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRAs referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados
segundo o regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação deve ser
calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em
que os valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a
partir de 2010, aplica-se o regime de cálculo previsto no
-A da
art. 12
que determina que as verbas acumuladas sejam
Lei 7.713/1988,
separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. VERBAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO
INSTITUÍDA PELO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
INTRODUZIDO PELA MP
CONVERTIDA NA
497/2010
INAPLICABILIDADE A VALORES
LEI 12.350/2010.
ANTERIORES A 2010. SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
valores acumulados instituída pelo
-A da
art. 12
introduzido pela MP
convertida na
Lei 7.713/1988,
497/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos
Lei 12.350/2010,
cumulativamente após 2010, consoante determina o § 7o do
referido artigo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
não merece prosperar a irresignação. Incide,
, o
in casu
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido (
relator
REsp n. 1.693.678/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017,
23/10/2017

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e

alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo
deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido
e o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo
da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo (
relatora
REsp n. 2.059.857/BA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe de
.
11/5/2023)

Diante das informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões (fls. 455-456), confirmadas por meio do sistema
eletrônico de consulta processual, constato a veracidade das
informações apresentadas pela Fazenda Nacional quanto à
determinação de aplicação do regime de competência, conforme se
verifica às fls. 69-98:

I - RELATÓRIO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA ajuizou a presente Ação
Ordinária em desfavor da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL), objetivando a declaração do "direito dos
substituídos à aplicação do regime de competência no
recolhimento do imposto de renda sobre valores recebidos
acumuladamente mediante precatório ou RPV's, oriundos do
processo de conhecimento n° 2004.34.00.048565-0, em trâmite
na r. 7° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ou
decisão administrativa emanada do TST ou dos TRT's, que
determinaram o pagamento dos
pelo
quinto/décimos/VPNI
exercício de função comissionada entre a L.
e a MP
9.624/98
nO2.225-
calculando o imposto com base nas tabelas
45/2001,
e alíquotas das épocas próprias a que se referirem tais
rendimentos, em separado dos demais rendimentos

, bem como a condenação da Ré à
recebidos no mês"
restituição "do valor do imposto de renda que foi retido/recolhido
a maior, sobre rendimentos acumulados recebidos judicial ou
administrativamente, referente ao pagamento da parcela de
incorporados e pagos por força de
quintos/décimos/VPNI,
decisão judicial
administrativa, em função da aplicação
e/ou
indevida do regime de caixa, observando o prazo prescricional
cabível à espécie, tudo acrescido dos consectários legais ".
[...]
Mérito
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

O processo encontra-se suficientemente instruído,
enquadrando-se a hipótese na fase do julgamento antecipado
da lide, prevista no
do Código de Processo
art. 330, inciso I,
Civil.
A pretensão deduzida na inicial merece prosperar.
Para o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
decisão judicial, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, e não o valor total recebido
acumuladamente.
De acordo com o artigo 12, da Lei .
o Imposto de
7.713/88,
Renda é devido na competência em que ocorre o acréscimo
patrimonial, ou seja, quando o respectivo valor se tornar
disponível para o contribuinte:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Já o Decreto
que aprovou o regulamento para a
85.450/80,
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, considerou,
em seu
que "os rendimentos pagos
art. 521,
cumulativamente serão considerados nos meses a que se
referirem".
Consoante a jurisprudência do STJ, "a aparente antinomia
dos dois dispositivos se resolve pela seguinte exegese: o
primeiro disciplina o momento da incidência; e o segundo,
o modo de calcular o imposto. Assim, no caso de
rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de
decisão Judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de
recebimento (art. 12 da
, mas o cálculo do
Lei 7.713/88)
imposto deverá considerar os meses a que se referirem os
rendimentos (art. 521 do RIR)." (
ReI.
REsp 424225/SC,
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRÍMEIRA TURMA,
julgado em
Dl
p. 323)
04/12/2003,
19/12/2003,
As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas
aos substituídos da Autora, sendo que a correção monetária
deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos
indevidos, em decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a
utilização dos índices instituídos por lei. No caso, levando-se
em conta o período da restituição do indébito, deve incidir a
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

Taxa SELIC, aplicável a partir de 1o/
excluindo-se
01/96,
qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art.
39, § 4o, da
.
Lei no 9.250/95)
III - DISPOSITIVO
, com supedâneo nas razões e fatos suso
Ex positis
colacionados, resolvo o mérito, com base no art. 269, inciso I,
do Código de Processo Civil e julgo PROCEDENTES os
pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAJUSTRA
para declarar que o cálculo do Imposto de Renda incidente
, por
sobre os valores pagos aos substituídos da Autora
força do processo judicial no 2004.34.00.048565-0 (7" Vara
) e do processo administrativo - Requerimento no
Federal/SJDF
(TST),
2.3456/2002
deve obedecer ao critério mês a mês
, e, ainda, para CONDENAR a Ré a
(regime de competência)
restituir os valores indevidamente recolhidos a tais títulos,
acrescidos de correção monetária, nos termos da
fundamentação e observada a prescrição.
Fica a União (Fazenda Nacional) condenada a suportar
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa,
no aporte de R$1000,00 (mil reais), nos termos do
§ 4°,
art. 20,
do CPC. Custas ex lege.
P.R.I.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Como se observa, o título judicial não determinou a aplicação do
-A da
e sim do regime de competência
art. 12
Lei 7.713/1988,
estabelecido pela jurisprudência.
Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso
não implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos
termos em que foi formulado, especialmente quando há uma
delimitação específica na parte dispositiva da decisão.
O título executivo em questão é claro quanto à aplicação do regime
de competência definido pela jurisprudência. A fundamentação
baseou-se em precedente desta Corte - o
de
REsp 424.255/SC,
relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
Esse julgamento interpretou o
da
Lei 12.350/2010.
art. 12
(na redação original)
o
do Decreto
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência
do imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

cálculo deve levar em consideração os meses a que se referem os
rendimentos.
A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988,
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após
2010.
No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial 2004.34.00.048565-0, cujos
pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de
Sentença 2008.34.00.000201-4, antes de 2010 (informação colhida
do site do TRF1). Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
que introduziu o regime de tributação em separado
Lei 7.713/1988,
dos demais rendimentos recebidos no mês.
Nesse contexto, a interpretação mais adequada do título executivo,
que determina a aplicação do regime de competência, é a de que o
cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp 2.159.718/DF,
julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Como se observa, a restrição da aplicação da forma de cálculo prevista no
-A da
aos valores recebidos após o ano de 2010 decorre da
art. 12
Lei 7.713/1988
própria determinação legal, que, ao instituir a nova sistemática de cálculo,
expressamente conferiu-lhe eficácia retroativa limitada, de modo a abranger os
rendimento percebidos a partir desse período.
Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:30
Código de Controle do Documento: 9441ee01-6181-4cfa-8afc-0a61c6d91563

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.226.127 / DF
Número Registro: 2025/0288198-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000228629620114013400 10447059520234010000 10782588920214013400 228629620114013400
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
FABIO ROGERIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO -
DF019112
INTERES.
: ISABEL LUCIA PIZZATO
INTERES.
: IVONE LUMENA DE OLIVEIRA E SOUZA
INTERES.
: IVONILDE RAMOS QUEIROZ
INTERES.
: JACINTO ZANON DA SILVEIRA
INTERES.
: JAIRO SOARES FILHO
INTERES.
: IVANO BEZERRA VIEIRA
INTERES.
: IZA MARIA MARCONDES LOMBARDI
INTERES.
: IZABEL DABUS
INTERES.
: IZILDA ITAMAR FERRARESSO
INTERES.
: JAIRO CESAR DE AMORIM
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
Documento eletrônico VDA55361935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: b6ff9c6f-39e0-4ca1-9c69-aaa4cd85ecd7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
FABIO ROGERIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO -
DF019112
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ISABEL LUCIA PIZZATO
INTERES.
: IVONE LUMENA DE OLIVEIRA E SOUZA
INTERES.
: IVONILDE RAMOS QUEIROZ
INTERES.
: JACINTO ZANON DA SILVEIRA
INTERES.
: JAIRO SOARES FILHO
INTERES.
: IVANO BEZERRA VIEIRA
INTERES.
: IZA MARIA MARCONDES LOMBARDI
INTERES.
: IZABEL DABUS
INTERES.
: IZILDA ITAMAR FERRARESSO
INTERES.
: JAIRO CESAR DE AMORIM
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: b6ff9c6f-39e0-4ca1-9c69-aaa4cd85ecd7